Tribunal: TJPA
Processo: 0011397-55.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011397-55.2020.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: RUBENS DA SERRA

RECORRIDO/RECORRENTE: JORGE LUIS CARDOSO AQUERE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL JÁ DECORRIDO QUANDO OFERECIDA A QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. Inarredável a declaração da extinção da punibilidade do querelado, pela decadência, já que a queixa-crime foi ajuizada quando já transcorrido o prazo de seis meses, estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal. Cumpre consignar o prazo decadencial é peremptório, razão pela qual não se interrompe ou se suspende. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RUBENS DA SERRA, através de seu advogado Francisco Silva Cardoso Neto, inconformado com a R. decisão do Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca Belém/PA, que reconheceu a decadência do direito de queixa, no prazo decadencial do art.103 do CPB e art. 38 do CPP, decretando a extinção da pretensão punitiva em face de Jorge Luis Cardoso Aquere, quanto aos delitos de calúnia, injúria e difamação.

Extrai-se dos autos de queixa-crime, oferecida por Rubens da Serra contra Jorge Luis Cardoso Aquere, por violação dor artigos 138,139 e 140, todos do Código Penal, aduzindo a queixa-crime, em resumo que:
“(...) o querelante está Diretor de Esportes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Pará – ACSPMBMPA, e vem sofrendo reiteradas perseguições por parte do Querelado, que se uniu com outros indivíduos associados e não associados com intuído de denegrir a honra objetiva e subjetiva do Sr. Rubens de Serra, ofendendo sobremaneira o caráter, a idoneidade, os valores pessoais que tem de si e a imagem que possuía antes de tais fatos perante a corporação da Polícia Militar e sociedade paraense (...).”

Todavia, em decisão, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, reconheceu a decadência do direito de queixa, no prazo decadencial do art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, decretando a extinção da pretensão punitiva, em relação a Jorge Luis Cardoso Aquere, quanto aos delitos de calúnia, injúria e difamação. (ID 8818169).

Em suas razões, o recorrente objetiva o prosseguimento do feito, ante ao cenário de pandemia que promoveu a suspensão dos prazos e serviços forenses (ID 9912469).

O recorrido Jorge Luis Cardoso Aquere,

em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de manter a decisão impugnada em todos os seus termos (ID 9912470).

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi ratificada a decisão (ID 9912471).

A seguir os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (ID 10239927).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de ID 8818169 reconheceu a decadência do direito de queixa, no prazo decadencial do art.103 do CPB e art. 38 do CPP, decretando a extinção da pretensão punitiva, em relação a JORGE LUIS CARDOSO AQUERE, quanto aos delitos de calúnia, injúria e difamação, pelos motivos agora expostos. Vejamos:

Adianto que não assiste razão ao recorrente, pois no caso dos autos verifica-se que os fatos supostamente criminosos, ocorreram em outubro de 2019, sendo a queixa-crime oferecida em 30 de julho de 2020, ou seja, em prazo superior ao período de 06 (seis) meses.

É cediço que o ano de 2020 foi marcado pela excepcionalidade dos prazos, diante do contexto da pandemia do COVID-19, o qual foram estabelecidas medidas em carater temporário, para a prevenir o do vírus, dentre elas a suspensão dos prazos processuais nos seguintes termos:

PORTARIA CONJUNTA Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

(...)

“Art. 10-A. Ficam suspensos, por 30 (trinta) dias, os prazos dos processos físicos, judiciais e administrativos, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, ficando recomendado que advogados e partes compareçam às instalações do Tribunal, apenas em situações nas quais se tornem imprescindível a demanda pelos serviços judiciais ou administrativos prestados por este Poder.

§ 1º A suspensão prevista no presente artigo não alcança os processos em tramitação por meio de sistemas processuais eletrônicos (PJE, SEEU e PROMAG).

PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020:

Art. 1º Suspender, em caráter excepcional, o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, assim como instituir Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), no período de 24 de março a 30 de abril de 2020.

§ 1º No período definido no caput, ficarão suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, em todo o Estado do Pará, sem prejuízo da prática de ato processual necessário à preservação de direitos de natureza urgente, respeitando o rol estatuído pelo art. 4º da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

§ 2º A suspensão do expediente presencial e dos prazos processuais não obsta a distribuição eletrônica nos sistemas de processos eletrônicos, mantidos, igualmente, os serviços destinados à expedição e publicação de atos judiciais e administrativos, em conformidade com o disposto no art. 2º, § 1º, inciso II, da Resolução CNJ n. 313/2020. (Redação dada pela Portaria Conjunta nº 6/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 26 de março de 2020.

Ademais, tratando-se, a decadência de prazo peremptório, não se interrompe ou se suspende, como bem delineou a Douta Procuradoria de Justiça (ID 10239927)
“não obstante, cediço pela doutrina e jurisprudência pátrias que o prazo de decadência não pode ser prorrogado, não se suspende ou interrompe.”

A respeito do tema Bitencourt ressalta que
“a própria queixa inepta ou nula oferecida em juízo não interrompe a decadência, pois é tida como se não tivesse ocorrido.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal: parte geral – 21 ª ed., São Paulo. Saraiva. 2015. p. 875).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DIANTE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. 1. Recurso de apelação conhecido como recurso em sentido estrito. 2. O prazo decadencial começa a contar do dia em que a parte tiver conhecimento da autoria delitiva, com a observação de que “o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo (art. 10 do CP). Assim, este termina, não no dia idêntico do mês e ano seguinte, mas à meia-noite do dia anterior.” (STF. RT 409/442). 3. Tendo transcorrido mais de seis meses desde a data do fato, quando a querelante tomou conhecimento da autoria, sem a ocorrência do do ajuizamento da queixa-crime, operou-se a decadência do direito, de acordo com o disposto no art. 103 do Código Penal, restando extinta a punibilidade, forte no artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 71009748088, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 14-12-2020).

Pelos fundamentos expostos, em razão do oferecimento da queixa-crime ter sido procedido após o decurso do prazo decadencial, inarredável a declaração da extinção da punibilidade recorrido, eis que como supramencionado, já transcorrido o prazo de seis meses, estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/12/2022